Tribunal: TJDFT
Processo: 0723425-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723425-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO FERREIRA DA RIN AGRAVANTE: ESPÓLIO DE CELIA FERREIRA DA RIN AGRAVADO: FLAVIO CORTES PAIVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE CÉLIA FERREIRA DA RIN contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0715341-84.2022.8.07.0001, movido por FLÁVIO CORTES PAIVA, rejeitou a impugnação (ID 128475863, origem). Nas razões recursais (ID 37321024), narra tratar na origem de cumprimento de sentença objetivando o pagamento de honorários advocatícios em favor do agravado no equivalente a 10% do valor da condenação, atualizado, segundo o exequente, em R$ 212.165,95. Sustenta excesso na execução, pois o valor apontado se refere à condenação imposta aos réus da ação originária, e não ao agravante, o qual sucumbiu apenas no valor de R$ 16.475,86 – quantia decotada do valor da condenação, em sede de apelo. Aduz ser manifestamente ilegal o fato de ter sido reconhecido ao agravante o crédito de R$ 212.165,95, sucumbido em apenas R$ 16.475,86 e ter de arcar com honorários no percentual de 10% do valor no qual saiu vencedor, em evidente contradição ao artigo 85, caput, do Código de Processo Civil. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão a fim de reconhecer o excesso de execução e decotar o valor de R$ 19.211,97. Preparo efetuado (ID 37321027). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante pleiteia a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, encontrando respaldo no parágrafo único do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a inexistência da plausibilidade do direito pleiteado. Ao que aparenta, o inconformismo trazido à baila extrapola as matérias passíveis de alegação em sede de impugnação, além de não comportar dilação extra. Como bem destacou o juízo de origem, em sede de apelação, esta egrégia Corte deu parcial provimento ao recurso da ré/reconvinte, para decotar R$ 16.475,86 do débito discutido nos autos. Em seguida, fixou honorários advocatícios em favor do patrono do agravado, a cargo do agravante, no patamar de 10% do valor da condenação. Confira: “Com essa argumentação, conheço em parte da apelação da ré/reconvinte e conheço da apelação da parte autora e dou-lhes parcial provimento para, reformando em parte a sentença do feito principal e da reconvenção: - determinar o decote de R$16.475,86 (dezesseis mil quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) do débito discutido nos autos, sem a incidência, todavia, do disposto no art. 940 do CC, já que não foi evidenciado nos autos a má-fé da parte credora; (...) - fixar os honorários advocatícios em favor do patrono de Flavio Cortes Paiva, a cargo da parte apelante Espólio de Célia Ferreira da Rin, no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação, com base no art. 85, § 2o, do CPC” (grifos acrescidos) Entretanto, controverte-se quanto a base de cálculo dos honorários advocatícios, porquanto o julgador teve como “valor da condenação” aquele imposto à parte agravada, numa interpretação literal do dispositivo do voto da relatora do recurso. Numa primeira vista, causa estranheza a parte agravante, beneficiária do valor da condenação, suportar os ônus sucumbenciais com base no valor imposto à parte contrária, sendo mais razoável entender que o valor da condenação mencionado pela relatora diz respeito ao excesso reconhecido. Inclusive, a interpretação literal do dispositivo acima transcrito contraria a jurisprudência pacificada desta Corte, no sentido de caber ao credor o pagamento de honorários advocatícios com base tão somente no excesso eventualmente reconhecido em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse contexto, diante da plausibilidade do direito do agravante, bem como do risco da tomada de medidas expropriatórias, tenho como prudente a concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até julgamento do presente recurso. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator